Tribunal: STF
Processo: Rcl 63775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Pré-Brasil Construções Pré-Fabricadas S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000747-35.2022.5.02.0242), por supostamente ter violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em suma, a ação foi ajuizada na justiça comum em 12/01/2012 e, nos termos do Acórdão, a sentença proferida naquele juízo foi anulada, sendo os autos remetidos e distribuídos nesta Justiça do Trabalho em 24/05/2022. 



    Naqueles autos inexiste discussão quanto a ausência de vínculo de emprego, mas apenas há pleito de reparação de danos decorrentes do acidente sofrido durante a realização da atividade de transporte de carga desta Reclamante. Desta forma, incontroverso nos autos que o Reclamante era motorista autônomo, conforme relato que consta na própria exordial: 



    [...]



    Portanto, inexiste controvérsia quanto à relação entre as partes: o falecido era motorista autônomo, conforme reconhecido na respeitável sentença: 



    [...]



    Em razão das condenações as partes impuseram Recurso Ordinário e, o v. acórdão por sua vez, entendeu por bem manter a r. sentença no tocante à competência da justiça do trabalho, vejamos: 



    [...]



    Em decorrência, a ora Autora interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do v. acórdão eis que deixou de se pronunciar expressamente quanto à previsão da Súmula Vinculante nº 22 do STF [...].



    Porém, entendeu por rejeitar os embargos [...].



    Interposto recurso de Revista, seu processamento foi obstacularizado [...].



    Da referida decisão, a ora Reclamante interpôs agravo de instrumento, o qual foi negado provimento; sendo certo que irá apresentar o devido AGRAVO INTERNO no TST dentro do prazo legal, INEXISTINDO TRÂNSITO EM JULGADO DA REFERIDA decisão. 



    No entanto, com todo respeito, o v. acórdão fere diretamente o que foi decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020) e à Súmula Vinculante 22 [...].



    Ora, nos autos não se discute justamente o reconhecimento de relação empregatícia em virtude de terceirização de atividade fim, eis que reconhecidamente se tratou de contratação de motorista autônomo no transporte de cargas. Ademais, o fato de na petição inicial da Reclamação Trabalhista os Reclamante terem pleiteado tão somente indenizações decorrentes de acidente NÃO MODIFICA ou EXCLUI o assunto tratado e discutido pelas mencionadas decisões do E. STF, inclusive na da ADC 48/DF.



    Assim, no caso, negou-se vigência à Lei nº 11.442/2007, já que o falecido se ativou de forma autônoma.



    [...]



    Repisa que a prestação de serviços ocorreu de forma autônoma, sem qualquer intento fraudulento. 



    Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se. 



    Apesar disso, no presente caso, como dito, o E. TRT da 2ª Região firmou a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, equivocadamente como acima devidamente esclarecido.” 



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida no v. ACÓRDÃO de relatoria do Exmo. Desembargador Relator FRANCISCO FERREIRA JORGE oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). ” (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    A matéria suscitada na presente Reclamação já foi analisada por essa CORTE no ARE 1.239.451, ocasião em que se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem “para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil”, com expressa menção à aplicação do Tema 242-RG, RE 600.091, Min. DIAS TOFFOLI. 



     Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se insurge contra a competência da Justiça do Trabalho para apreciar ação de indenização decorrente de acidente de trabalho, matéria já analisado por esta CORTE em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente